Tribunal: TJBA
Processo: 8156733-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156733-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAGAO e outros Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, DIEGO SILVA SOUZA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):DIEGO SILVA SOUZA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO EXCESSIVO. EVOLUÇÃO GRADATIVA DE CONSUMO COMPATÍVEL COM HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedentes os pedidos de refaturamento de contas de energia elétrica e de indenização por danos morais, sob o fundamento de cobrança excessiva em relação a um suposto consumo médio de 30 kWh. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se as faturas impugnadas (maio/2023 a maio/2024) apresentam valores abusivos ou se refletem o padrão real de consumo da unidade, conforme a prova documental constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A narrativa da autora de que mantinha consumo linear de 30 kWh é frontalmente contrariada pelas faturas por ela apresentadas (IDs 102909456, 102909465 e 102909466), as quais demonstram uma evolução gradativa e consistente da carga energética do imóvel. 4. O exame minucioso das faturas revela médias anuais crescentes: 91,36 kWh em 2021; 114,54 kWh em 2022; 146,83 kWh em 2023; e 195,20 kWh no período parcial de 2024. O faturamento impugnado, portanto, coaduna-se com o novo patamar de consumo consolidado na residência. 5. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima de verossimilhança de suas alegações. Havendo prova documental que desconstitui o fato constitutivo do direito alegado, afasta-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 6. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, não há que se falar em dever de refaturamento ou em reparação por danos morais, restando prejudicado o pleito de majoração formulado pela autora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da autora prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; TJBA, Apelação nº 8017389-09.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 88156733-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e MARIA LUCIA DOS SANTOS, e, como apeladas, as mesmas partes. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na petição inicial; e em NÃO CONHECER, POR PREJUDICADO, do recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA